Tribunal: STF
Processo: RE 1533457
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado. 



    II. Questão em discussão:



    3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime.



    III. Razão de decidir:



    4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    5. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não provido.